Tribunal: TJDFT
Processo: 0005143-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GENITOR. EXERCÍCIO DA GUARDA UNILATERAL. CONDIÇÕES. PROVA. AUSÊNCIA. AMPLIAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PERNOITE. FAMÍLIA PATERNA. IMPOSSIBILIDADE. CONVÍVIO QUINZENAL. MEDIDA ADEQUADA PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa a proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.

2. Exsurgindo-se do caderno processual, mormente do estudo psicossocial, que o Pai da criança não detém condições de cuidar da filha, propiciando-lhe um ambiente acolhedor, seguro e saudável para o desenvolvimento, pois ainda depende significativamente da rede de apoio dele e há notícias de envolvimento com drogas ilícitas, não se revela prudente deferir-lhe a guarda unilateral.

3. O pernoite da criança no lar paterno não foi objeto de pedido endereçado ao Juízo a quo e, por isso, não foi sequer sugerido no estudo psicossocial, o que impede o seu reconhecimento neste estágio recursal, ante a ausência de elementos necessários para demonstrar que tais medidas visam a atender o melhor interesse da infante. Além desse aspecto, o contexto fático em que se encontra inserida a infante possui diversos núcleos, de modo que o pernoite foi, na hipótese, evitado para que ocorra a convivência da menor, aos fins de semana, com os vários envolvidos na vida dela, ou seja, a família paterna, irmãos, a genitora da menor e os guardiões, circunstância que garante o superior interesse da criança.

4. A visita quinzenal aos irmãos foi assegurada nos acordos firmados pelas partes ao longo do processo e se mostra mais adequada e razoável para a formação de vínculos afetivos dos genitores e respectivos núcleos de apoio.

5. Apelações conhecidas e não providas.